Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. injúria racial. ameaça. vias de fato. materialidade e autoria. comprovação. dosimetria. continuidade delitiva. redimensionamento da pena. substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos. suspensão condicional da pena. cabimento. dano moral. redução. inviabilidade. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de injúria racial, um crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato, além de ter fixado indenização mínima por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar se há prova suficiente para a condenação pelas infrações penais imputadas; (ii) verificar a incidência da continuidade delitiva entre os crimes de injúria racial; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como da suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44 e 77, do Código Penal; (iv) apreciar o pleito de exclusão/redução da indenização mínima por dano moral.
III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório revela-se suficiente à condenação, pois a palavra da vítima, firme e coerente em ambas as fases da persecução penal, encontra respaldo em depoimentos testemunhais prestados sob o crivo do contraditório, sem contradita oportunamente arguida (artigo 214, do Código de Processo Penal), além de vídeos captados por câmera de segurança, que demonstram que o réu, em duas ocasiões sucessivas, proferiu ofensas de cunho racial, ameaça com potencial intimidador e praticou a contravenção penal de vias de fato, afastando-se a alegação defensiva de insuficiência probatória.
4. Reconhece-se a continuidade delitiva entre os crimes de injúria racial, praticados em dias consecutivos no local de trabalho da vítima, diante da unidade de desígnios e da similitude nas condições de tempo, lugar e modo de execução, com o consequente redimensionamento da pena privativa de liberdade e da sanção pecuniária.
5. Em concurso material de infrações com penas de natureza distinta, a substituição por restritivas de direitos exige análise individualizada, sendo incabível quando presentes violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese em que, preenchidos os demais requisitos legais, admite-se a suspensão condicional da pena.
6. O valor mínimo fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido, por estar amparado em pedido expresso na denúncia, na gravidade e na natureza in re ipsa do dano moral decorrente do delito praticado, bem como na condição socioeconômica das partes envolvidas.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.716/1989, artigo 2o-A; Código Penal, artigo 147, caput; Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0001456-59.2018.8.07.0009, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 30/3/2023, DJe 1o/4/2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0700624-97.2023.8.07.0012, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20/6/2024, DJe 3/7/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0706962-42.2022.8.07.0006, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 30/1/2025, DJe 11/2/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0749305-97.2024.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 1o/10/2025, DJe 13/10/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0744196-28.2022.8.07.0016, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 15/8/2024, DJe 20/8/2024.